Tribunal: TJPA
Processo: 0815109-83.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815109-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ORLANDO MATEUS ATHAYDE BRITO

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL CYPRESS GARDEN

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0815109-83.2025.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: ORLANDO MATEUS ATHAYDE BRITO.

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO OAB/RJ 152.121.

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL CYPRESS GARDEN.

ADVOGADA: JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ - OAB PA23550.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução, em razão da ausência de garantia do juízo.

O recorrente sustenta ilegitimidade passiva e excesso de execução, alegando a presença de fumus boni iuris e periculum in mora, bem como a possibilidade de flexibilização do requisito previsto no art. 919, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, mediante alegação de relevância da fundamentação e risco de dano grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, §1º, do CPC estabelece requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, entre os quais se inclui a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. A ausência de garantia da execução constitui óbice à concessão da medida, ainda que alegados fumus boni iuris e periculum in mora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. Inexistem elementos excepcionais que autorizem a mitigação da exigência legal, sob pena de esvaziamento da norma processual e afronta à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, inclusive a garantia do juízo. 2. A ausência de penhora, depósito ou caução suficientes impede a atribuição de efeito suspensivo, não sendo cabível a flexibilização do requisito sem previsão legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1º; CPC, art. 133, XI, “d”, do RITJPA.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.097.861/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.9.2024; AgInt no AREsp 1.535.940/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.3.2021; REsp 1.772.516/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5.5.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e três (23) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0815109-83.2025.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
ORLANDO MATEUS ATHAYDE BRITO.

ADVOGADO:
BRUNO MEDEIROS DURÃO OAB/RJ 152.121.

AGRAVADO:
CONDOMINIO RESIDENCIAL CYPRESS GARDEN.

ADVOGADA:
JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ - OAB PA23550.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por ORLANDO MATEUS ATHAYDE BRITO contra decisão monocrática que conheceu do recurso de agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos na origem, ao fundamento de ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Consta dos autos que o Agravante opôs Embargos à Execução no processo nº 0807053-43.2025.8.14.0006, sustentando, em síntese, ilegitimidade passiva e excesso de execução, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao feito executivo. O juízo de primeiro grau indeferiu o pleito, o que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento.

Regularmente distribuídos, foi proferida decisão monocrática que, após reconhecer o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade e deferir a justiça gratuita, concluiu pela impossibilidade de concessão do efeito suspensivo diante da inexistência de penhora, caução ou depósito suficientes para garantia da execução, reputando indispensável o requisito previsto no art. 919, §1º, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente Agravo Interno, arguindo a ocorrência de error in judicando, ao argumento de que a decisão agravada adotou interpretação excessivamente literal do art. 919, §1º, do CPC, deixando de proceder à devida ponderação entre a exigência de garantia do juízo e os demais requisitos legais, notadamente a relevância da fundamentação dos embargos e o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Aduz que restariam configurados o fumus boni iuris, consubstanciado na alegação de excesso de execução, e o periculum in mora, diante do risco de constrições patrimoniais gravosas, tais como bloqueio de ativos financeiros e atos expropriatórios, que poderiam comprometer sua subsistência e causar prejuízos irreparáveis. Defende, ainda, a possibilidade de flexibilização do requisito da garantia do juízo em hipóteses excepcionais, à luz dos princípios da ampla defesa, do contraditório, do acesso à justiça e da menor onerosidade ao devedor.

Ao final, requer, em juízo de retratação, a reconsideração da decisão monocrática para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução; subsidiariamente, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno pelo órgão colegiado, reformando-se integralmente a decisão agravada.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, ao argumento de que a ausência de garantia do juízo constitui óbice intransponível à concessão do efeito suspensivo, conforme disposição expressa do art. 919, §1º, do CPC e entendimento pacífico do STJ, inexistindo demonstração concreta de perigo de dano ou plausibilidade das alegações deduzidas nos embargos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução, em razão da ausência de garantia do juízo.

O recorrente sustenta ilegitimidade passiva e excesso de execução, alegando a presença de fumus boni iuris e periculum in mora, bem como a possibilidade de flexibilização do requisito previsto no art. 919, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, mediante alegação de relevância da fundamentação e risco de dano grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, §1º, do CPC estabelece requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, entre os quais se inclui a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. A ausência de garantia da execução constitui óbice à concessão da medida, ainda que alegados fumus boni iuris e periculum in mora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. Inexistem elementos excepcionais que autorizem a mitigação da exigência legal, sob pena de esvaziamento da norma processual e afronta à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, inclusive a garantia do juízo. 2. A ausência de penhora, depósito ou caução suficientes impede a atribuição de efeito suspensivo, não sendo cabível a flexibilização do requisito sem previsão legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1º; CPC, art. 133, XI, “d”, do RITJPA.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.097.861/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.9.2024; AgInt no AREsp 1.535.940/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.3.2021; REsp 1.772.516/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5.5.2020.

Preenchido os pressupostos, conheço do recurso.

Sem maiores digressões, entendo que o recurso não merece provimento.

Cumpre salientar que, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige-se o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, dentre os quais se destaca a garantia do juízo.

No caso concreto, conforme fiz constar na decisão agravada, o que se verifica é que a execução não se encontra garantida, circunstância que, por si só, obsta a concessão do efeito suspensivo pretendido, uma vez que a garantia do juízo constitui requisito indispensável à medida.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.097.861/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.535.940/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021; REsp n. 1.772.516/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 11/5/2020.

Desse modo, ausente a garantia da execução, não há falar em reforma da decisão agravada.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/03/2026